Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733500-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINA MARIA MACEDO GARCIA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Defiro o requerimento contido na petição de ID 41721003. Após, cumpra-se a decisão de ID 41035450. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator